Tribunal: TJES
Processo: 5013766-86.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013766-86.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOSE FRANCISCO DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013766-86.2023.8.08.0048

RECORRENTE:

BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:

JOSÉ FRANCISCO DA SILVA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CANCELADO NA VIA ADMINISTRATIVA. CONSUMIDORA RECEBEU EM SUA CONTA VALORES REFERENTE A EMPRÉSTIMO QUE NÃO CONTRATOU. TEMPO GASTO PARA CONSEGUIR CANCELAR OS CONTRATOS DESCONHECIDOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual com indenização por danos morais e materiais ajuizada por
JOSÉ FRANCISCO DA SILVA

em face do
BANCO PAN S.A.

Em síntese, a requerente alega que no mês de janeiro de 2023 a requerida realizou em seu benefício contrato de empréstimo consignado, contudo aduz jamais ter autorizado ou solicitado a contratação, e que ao tomar ciência do empréstimo solicitou, ante a requerida, o cancelamento da contratação e logrou êxito, todavia alega ter suportado desconto indevido pela contratação em seu benefício previdenciário, pelo que postula a restituição em dobro do valor descontado e reparação moral pelos danos sofridos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a)
CONDENAR
a ré a pagar ao autor a importância de
R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 5805096, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que não foi causado qualquer dano a parte recorrida, e por isso a sentença deve ser reformada, subsidiariamente, requer a diminuição do quantum arbitrado em dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, entendo que a sentença objurgada não merece modificação, uma vez que os danos morais, restaram configurados em virtude da falha na prestação de serviço da recorrente em invadir a conta da consumidora e creditar nesta valores referente a empréstimos não contratados, fazendo com que o recorrido despendesse do seu tempo para conseguir a resolução na esfera administrativa, devendo ser aplicado ao caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, que para Marcos Dessaune, principal propulsor da teoria no Brasil conclui que desvio produtivo "é um evento danoso induzido pelos fornecedores que, de modo abusivo, se eximem das suas responsabilidades pelos problemas de consumo que criam no mercado, e seus atos geram responsabilidades, já que deve resolver situações desfavoráveis criadas por infortúnios, tendo o dever de sanar o problema, evitando gastos ao consumidor,
principalmente ao tempo irrecuperável que foi perdido
" (DESSAUNE, 2017, p. 399) (g.n).

Assim, com o desperdício desse bem passível de proteção jurídica, surge a viabilidade de reparação pelo dano material e moral sofrido pelo consumidor, todavia, para arbitrar o valor da reparação deve ser levado em conta a conduta da prestadora de serviço para solucionar o imbróglio por ela causado, devido a isso, entendo em que o quantum arbitrado pelo juízo de piso (R$3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)